Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-89.2025.8.11.0034
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000125-89.2025.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FABIANA BATISTA FERREIRA - CPF: 009.195.901-28 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS – TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR –
ARIPIPRAZOL 15MG E TORVAL CR 500MG
– PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – TEMA 793 DO STF - TEMA 6 DO STF – REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO INTEGRALMENTE DEMONSTRADOS – EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS QUANTO À SUPERIORIDADE TERAPÊUTICA DOS FÁRMACOS PLEITEADOS – NOTA TÉCNICA NATJUS DESFAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, firmada no Tema 793 do STF, não dispensa a observância dos critérios constitucionais e técnicos exigidos para fornecimento excepcional de medicamentos não incorporados ao SUS.

2. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde possui caráter excepcional e submete-se aos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471).

3. São requisitos cumulativos para a concessão judicial: a negativa administrativa; a inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS; a comprovação da imprescindibilidade clínica do medicamento pleiteado; a demonstração de eficácia e segurança à luz da medicina baseada em evidências; o registro sanitário perante a ANVISA; e a incapacidade financeira do paciente.

4. Embora comprovadas a hipossuficiência econômica da autora, a existência de registro sanitário dos medicamentos e a negativa administrativa, não houve demonstração suficiente da impossibilidade de utilização das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, tampouco comprovação robusta, mediante medicina baseada em evidências, da superioridade terapêutica dos fármacos postulados.

5. Nota Técnica NATJus que aponta existência de protocolo clínico para transtorno afetivo bipolar no âmbito do SUS, bem como ausência de esgotamento das opções terapêuticas padronizadas e inexistência de evidências conclusivas quanto à necessidade específica do medicamento Torval CR no caso concreto.

6. Laudo médico particular que, embora demonstre a gravidade do quadro psiquiátrico e a necessidade de acompanhamento contínuo, não detalha de forma individualizada o histórico terapêutico, as falhas concretas dos medicamentos padronizados, as doses utilizadas, o tempo de tratamento e os efeitos adversos experimentados, insuficiência probatória que impede o preenchimento integral dos requisitos do Tema 6 do STF.

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos Aripiprazol 15mg e Torval CR 500mg,
diante da ausência dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 do STF.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por FABIANA BATISTA FERREIRA, determinando aos requeridos o fornecimento dos medicamentos Torval 500mg e Aripiprazol 15mg, prescritos para tratamento de transtorno afetivo bipolar.

O Município sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, por se tratar de medicação não padronizada ou de componente especializado, cuja responsabilidade seria do Estado de Mato Grosso. No mérito, defende a reforma da sentença, por ausência dos requisitos legais para fornecimento judicial dos medicamentos.

Passo à análise do recurso.

É certo que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o Município deve permanecer no polo passivo e se, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6, para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

Com efeito, o STF, no Tema 793, firmou que União, Estados, Distrito Federal e Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao juiz apenas direcionar o cumprimento conforme as regras administrativas de repartição de competências.

Assim, a eventual atribuição administrativa prioritária ao Estado não exclui a legitimidade do Município, mas pode justificar o direcionamento do cumprimento da obrigação.

No mérito, porém, a sentença demanda reparo.

O STF, no Tema 6, estabeleceu que a ausência de inclusão do medicamento nas listas do SUS impede, como regra geral, o seu fornecimento por decisão judicial. Excepcionalmente, é possível a concessão de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos fixados no RE 566.471.

No caso, os medicamentos pleiteados são
Aripiprazol 15mg e Torval CR 500mg.
A Nota Técnica NATJus registra que ambos possuem registro sanitário, mas não estão incorporados ao SUS para a situação clínica da autora. O Aripiprazol não integra a RENAME e não consta de lista do Componente Básico, Estratégico ou Especializado; quanto ao Torval CR, consta que não está inserido no SUS e, ainda, que sua indicação não se encontra em conformidade com a aprovada no registro para a situação clínica analisada.

Passa-se, então, à análise individual dos requisitos do Tema 6.

a) Negativa administrativa

Esse requisito está preenchido. Houve prévia provocação administrativa à Secretaria Municipal de Saúde de Dom Aquino, que respondeu que o Torval CR 500mg e o Aripiprazol 15mg seriam medicamentos especializados, vinculados à média ou alta complexidade, de competência estadual. O Município também informou ofertar Valproato de Sódio 250mg e 500mg, mas reconheceu que não se trata do mesmo medicamento, pois o Torval CR possui liberação controlada.

b) Ilegalidade da não incorporação, ausência de pedido de incorporação ou mora da CONITEC

O requisito pode ser considerado formalmente preenchido. A parte autora informou não haver pedido de incorporação dos medicamentos Torval CR e Aripiprazol perante a CONITEC, e o próprio NAT registrou ausência de avaliação da CONITEC quanto à incorporação dessas tecnologias para o caso.

c) Impossibilidade de substituição por medicamento constante das listas do SUS

Aqui reside a principal fragilidade probatória.

O NATJus consignou expressamente que existe Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Transtorno Afetivo Bipolar, com medicamentos disponíveis no SUS, como se vê:

Quanto ao Aripiprazol, registrou que se trata de terceira linha de tratamento, existindo outras linhas terapêuticas disponíveis no sistema público. Também apontou que a autora sequer possuía cadastro no Sistema Hórus para solicitação de medicamentos disponíveis no SUS para transtorno afetivo bipolar.

Quanto ao Torval CR, o parecer técnico também concluiu que não foram esgotadas as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. Embora a médica assistente tenha afirmado que a autora já realizou diversas tentativas medicamentosas, inclusive com fármacos fornecidos pelo SUS, sem resposta efetiva, o laudo não discrimina com precisão quais medicamentos foram utilizados, por quanto tempo, em quais doses, quais efeitos adversos ocorreram e por que cada alternativa padronizada se mostrou inadequada.

A informação médica é relevante, mas, à luz do Tema 6, não basta uma afirmação genérica de insucesso terapêutico. O requisito exige demonstração concreta da impossibilidade de substituição por medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos. Esse ponto não foi comprovado de modo suficiente.

d) Comprovação por medicina baseada em evidências

Esse requisito também não foi preenchido de forma integral.

Em relação ao Aripiprazol, o NAT reconheceu a existência de evidências científicas para melhora de sintomas psicóticos e estabilização do humor, mas também registrou que o fármaco não foi incluído no PCDT do Transtorno Afetivo Bipolar tipo I em razão do custo mais elevado e da falta de superioridade de eficácia em comparação com medicamentos disponíveis.

Em relação ao Torval CR, o parecer técnico indicou ausência de evidências científicas suficientes no contexto analisado. A própria impugnação da autora reconhece que o NAT concluiu pela inexistência de evidências quanto ao Torval, embora sustente que a análise teria se concentrado em epilepsia, e não em transtorno bipolar.

O Tema 6 exige evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. A prova produzida nos autos não demonstra, com esse grau de robustez, a eficácia, acurácia, efetividade e segurança dos dois medicamentos para a condição específica da autora.

e) Imprescindibilidade clínica do tratamento

Esse requisito está parcialmente demonstrado. O laudo médico atualizado afirma que a autora está em tratamento de transtorno afetivo bipolar depressivo psicótico e mania em estado misto, já teria realizado diversas tentativas medicamentosas, inclusive com fármacos fornecidos pelo SUS, sem resposta efetiva, além de apresentar predisposição à hiperprolactinemia e histórico de cirurgia bariátrica, circunstâncias usadas pela médica para justificar o Aripiprazol e o Valproato de liberação prolongada.

Todavia, para fins do Tema 6, a imprescindibilidade clínica deve ser comprovada por laudo fundamentado que descreva, de modo individualizado, o tratamento já realizado. O laudo indica a gravidade do quadro, mas não detalha suficientemente o histórico terapêutico, o tempo de uso, as doses, a adesão, os efeitos adversos e a falha específica de cada alternativa disponibilizada pelo SUS.

f) Incapacidade financeira

Esse requisito encontra respaldo nos autos. A autora é assistida pela Defensoria Pública, apresentou declaração de hipossuficiência, e os orçamentos juntados indicam custo mensal aproximado entre R$ 244,00 e R$ 272,65 para os medicamentos.

Contudo, por serem cumulativos os requisitos do Tema 6, o preenchimento da negativa administrativa, da ausência de incorporação pela CONITEC e da hipossuficiência econômica não é suficiente para autorizar o fornecimento judicial quando não demonstradas, de forma bastante, a impossibilidade de substituição terapêutica e a comprovação técnico-científica exigida.

A jurisprudência do STF é clara no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário flexibilizar os critérios fixados em precedente vinculante.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESQUIZOFRENIA SIMPLES. TEMA 6/STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento LUTAB para tratamento de esquizofrenia simples, sob fundamento de não preenchimento dos requisitos exigidos pelo Tema 6 do STF para fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente se foram preenchidos todos os critérios cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566471) para fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566471), estabeleceu requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, sendo que a ausência de qualquer deles impede o deferimento do pleito.

4. O laudo médico apresentado pelo agravante, embora indique que o paciente "fez uso de outros medicamentos disponíveis no SUS sem adaptação ou falta de resposta", não especifica quais medicamentos foram utilizados, por quanto tempo, quais foram os resultados obtidos e as razões objetivas da imprescindibilidade da medicação pretendida.

5. O parecer do NAT foi conclusivo ao afirmar que "apesar da medicação pleiteada poder ter efeitos benéficos para o quadro clínico da requerente, há disponíveis no SUS medicações com eficácia não inferior", indicando alternativas como OLANZAPINA, CLOZAPINA e CLORPROMAZINA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral. 2. O laudo médico que não especifica quais medicamentos disponíveis no SUS foram utilizados, por quanto tempo e quais resultados obtidos, é insuficiente para comprovar a impossibilidade de substituição e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990, arts. 19-M, 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 11/03/2020; STF, STA 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17/03/2010; STF, Tema 1234, RE 1.657.156, Rel. Min. Edson Fachin.

(N.U 1001397-74.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. EXIGÊNCIAS DO TEMA 6 DO STF.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento dos medicamentos Zetron (cloridrato de bupropiona), Donaren Retard (cloridrato de trazodona), Pregabalina (25mg e 75mg) e Sertralina (50mg), não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão recorrida baseou-se em parecer técnico do NATJUS, que indicou a existência de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública, ausência de laudo médico detalhado e inexistência de evidências científicas robustas que justifiquem a superioridade dos fármacos pleiteados. A agravante sustenta que o laudo médico psiquiátrico comprova a imprescindibilidade da medicação, ante a falência terapêutica das alternativas do SUS e a estabilização do quadro apenas com o uso da combinação requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pedido de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS atende cumulativamente aos critérios fixados no Tema 6 da repercussão geral do STF; (ii) examinar se o laudo médico apresentado possui fundamentação clínica e técnica suficiente para suprir as exigências legais e jurisprudenciais quanto à imprescindibilidade e ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar o Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471), fixou que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS é possível apenas de forma excepcional, mediante a comprovação cumulativa de seis requisitos, inclusive laudo médico fundamentado e evidência científica robusta.

4. O laudo médico apresentado pela agravante não descreve com precisão os tratamentos anteriores tentados, as doses administradas, os efeitos adversos experimentados ou os critérios técnicos que atestem a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, o que compromete o atendimento ao requisito II – E do Tema 6/STF.

5. O parecer técnico do NATJUS indica alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, sem que tenha sido demonstrada pela parte agravante a inviabilidade técnica ou clínica de cada uma dessas opções, conforme exigido pelo requisito II – C da jurisprudência vinculante.

6. Não foram juntadas aos autos evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) que comprovem a eficácia, efetividade e segurança superior dos medicamentos pleiteados em relação às alternativas do SUS, descumprindo o requisito II – D.

7. A ausência de prova documental robusta e tecnicamente suficiente compromete a possibilidade de concessão judicial da medicação, diante da natureza vinculante do Tema 6 do STF e dos limites impostos ao controle judicial de políticas públicas em saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:" 1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da repercussão geral do STF.2. O laudo médico que atesta a imprescindibilidade do tratamento deve ser claro, detalhado e embasado em evidências clínicas e científicas robustas.3. A existência de alternativas terapêuticas no SUS impede a concessão judicial do fármaco não padronizado, salvo demonstração técnica individualizada de sua ineficácia ou contraindicação.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, arts. 489, § 1o, V e VI, e 927, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da repercussão geral), rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234 da repercussão geral), rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30.08.2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1004181-98.2024.8.11.0003, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 09.12.2024.

(N.U 1001419-35.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Reconheço a delicada situação da paciente, contudo, a sensibilidade à situação individual não pode se sobrepor aos critérios objetivos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal em precedente vinculante. A observância aos requisitos do Tema 6 não representa insensibilidade do Judiciário, mas sim respeito à separação de poderes e à política pública de saúde estabelecida democraticamente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos
Torval CR 500mg e Aripiprazol 15mg,
diante da ausência dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 do STF.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026